Tribunal: TJSP
Processo: 1019788-81.2024.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação. Indenização por danos materiais e morais. Pedido julgado parcialmente procedente.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais. A autora alega que sua motocicleta sofreu danos materiais causados por caminhão do Posto, e que houve demora excessiva de três meses no conserto pela

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação. Indenização por danos materiais e morais. Pedido julgado parcialmente procedente.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais. A autora alega que sua motocicleta sofreu danos materiais causados por caminhão do Posto, e que houve demora excessiva de três meses no conserto pela Seguradora, além de uso de peças de qualidade inferior, defendendo, em apelação, a indenização por dano moral.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a demora no conserto da motocicleta e o uso de peças paralelas configuram dano moral.
III. Razões de Decidir
3. A demora de três meses para o conserto da motocicleta ultrapassa a razoabilidade, gerando desgaste e constrangimento que ultrapassa o mero aborrecimento corriqueiro, configurando dano moral.
4. A responsabilidade pelo dano moral incide sobre a seguradora pela demora e sobre o Posto pelo nexo causal com o acidente.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Ação julgada parcialmente procedente. Réus condenados ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 5.000,00.
Tese de julgamento: 1. A demora excessiva no conserto de veículo configura dano moral.
Jurisprudência Citada:
TJSP; Apelação Cível 1009337-37.2021.8.26.0009; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/03/2025; Data de Registro: 19/03/2025.
TJSP; Apelação Cível 1001231-72.2019.8.26.0101; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Caçapava - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2022; Data de Registro: 23/02/2022.